Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-73.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000362-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SARTCO LTDA - CNPJ: 02.199.856/0015-69 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), SARTCO LTDA - CNPJ: 02.199.856/0015-69 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Sartco Ltda. e negou provimento ao recurso do Estado, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico apurado com base na diferença entre o valor inicial e atualizado da execução fiscal e o valor final reconhecido como devido, afastando a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegação de que a dívida não foi cancelada e permanece passível de cobrança na via administrativa, de modo que a extinção da execução teria decorrido unicamente de critério legal previsto na Lei estadual nº 10.496/2017, o que justificaria a aplicação da redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer que a extinção da execução fiscal decorreu exclusivamente de critério legal objetivo, o que, segundo o embargante, demandaria a aplicação da redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a fundamentação do embargante ao reconhecer que a exclusão da maior parte do débito decorreu de decisão judicial na ação anulatória, com base em prova pericial, não se tratando de reconhecimento espontâneo da inexigibilidade pela Fazenda Pública.

6. A decisão também explicitou que a posterior desistência da execução fiscal, com base na Lei estadual nº 10.496/2017, decorreu de critério objetivo e posterior à declaração judicial de inexigibilidade parcial do crédito, afastando, com fundamento na Súmula 153 do STJ, a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

7. Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, sendo os embargos utilizados de forma indevida como instrumento para rediscutir fundamentos já apreciados de forma clara e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão que enfrenta expressamente os fundamentos relevantes para a resolução da controvérsia não padece de omissão, ainda que contrarie a pretensão da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

3. A inexistência de reconhecimento espontâneo da inexigibilidade do crédito afasta a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, mesmo que a execução fiscal tenha sido extinta por critério legal de valor previsto em legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 5º; 90, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; TJMT, ED 24918/2018, Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação,
tendo sido assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO PARCIAL DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E POSTERIOR DESISTÊNCIA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR REMANESCENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §§2º E 5º, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO - NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - SÚMULA 153 DO STJ. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações interpostas por
Sartco Ltda.
e pelo
Estado de Mato Grosso
, no âmbito da execução fiscal nº 1000362-73.2023.8.11.0041, contra sentença que extinguiu o feito após o reconhecimento parcial da inexigibilidade do crédito tributário e a posterior desistência do exequente, motivada pelo baixo valor remanescente, condenando a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico e reduzidos pela metade.

2- A parte executada sustenta que os honorários devem ser fixados sobre a diferença entre o valor original e atualizado da execução fiscal e o valor final reconhecido como devido, também atualizado, sem a aplicação da redução pela metade. O Estado, por sua vez, requer o afastamento da condenação em honorários, alegando que a execução foi extinta por critério legal, e não por reconhecimento da procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Discute-se (i) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o proveito econômico apurado entre o valor inicial e atualizado da execução e o montante final reconhecido como devido, também atualizado, conforme o artigo 85, §§ 2º e 5º, do CPC; e (ii) se é cabível a redução dos honorários pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, diante da desistência do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- O proveito econômico da parte executada deve ser apurado considerando a diferença entre o valor original e atualizado da execução fiscal e o valor final reconhecido como devido, igualmente atualizado, aplicando-se a regra do artigo 85
, §§
2º e 5º, do CPC.

5- A redução do crédito tributário decorreu de perícia judicial realizada na ação anulatória nº 1001321-95.2022.8.11.0003, que levou à decisão determinando a exclusão da maior parte do débito. A Fazenda Pública apenas ajustou a CDA após essa determinação judicial, não configurando reconhecimento voluntário da inexigibilidade do crédito.

6- A posterior desistência da execução fiscal pelo Estado, fundamentada na Lei Estadual nº 10.496/2017, ocorreu apenas porque o valor atualizado da CDA tornou-se inferior ao limite de 160 UPFs, afastando a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, por ausência de reconhecimento espontâneo da inexigibilidade do crédito.

7- Nos termos da Súmula 153 do STJ, a desistência da execução fiscal após a impugnação do débito não exime o exequente da condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso da executada provido. Recurso do Estado não provido.

Tese de julgamento:

1- O proveito econômico da parte executada deve ser apurado com base na diferença entre o valor original e atualizado da execução fiscal e o valor final reconhecido como devido, também atualizado, aplicando-se a regra do artigo 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

2- A desistência da execução fiscal, quando motivada pelo baixo valor remanescente após decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade da maior parte do débito, não configura reconhecimento voluntário da procedência do pedido, afastando a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §§ 2º e 5º; CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 153
”.

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois teria deixado de considerar que a dívida exequenda não foi cancelada, permanecendo hígida e passível de cobrança na via administrativa, o que afastaria a incidência integral dos honorários sucumbenciais.

Afirma que a extinção do processo decorreu exclusivamente da aplicação da Lei estadual nº 10.496/2017, que autoriza a desistência de execuções fiscais de pequeno valor, sem que isso implique reconhecimento da inexigibilidade do crédito.

Defende que a ausência de cancelamento da CDA e a retirada do débito da via judicial, por critério legal objetivo, configuram hipótese de aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, sendo devida a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e reformar parcialmente o acórdão, a fim de restabelecer a redução da verba honorária sucumbencial. (Id. 277956865).

Em contrarrazões,
Sartco Ltda
.
sustenta a inexistência de omissão no acórdão, afirmando que as questões levantadas foram expressamente analisadas e que os embargos têm caráter meramente protelatório, requerendo sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. (Id. 279088851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de
Sartco Ltda.
e negou provimento ao apelo do próprio ente público, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil e fixando os honorários sucumbenciais com base na diferença entre o valor original da execução fiscal e o valor final reconhecido como devido, ambos atualizados, nos termos do art. 85, §§3º e 5º, do mesmo diploma legal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso, ao argumento de que deixou de reconhecer que a dívida exequenda permanece hígida e será cobrada pela via administrativa, o que, em sua visão, justificaria a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

No entanto, não assiste razão ao embargante.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, o colegiado expressamente consignou que a redução do crédito tributário executado decorreu de decisão judicial proferida em ação anulatória, na qual foi produzida prova pericial que apontou a inexigibilidade da maior parte do débito. Só então a Fazenda Pública ajustou o valor da CDA e requereu a desistência da execução fiscal com fundamento na Lei estadual nº 10.496/2017. Nessas circunstâncias, o julgado afastou, com base na jurisprudência consolidada e na Súmula 153 do STJ, a possibilidade de aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Além disso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de reconhecimento espontâneo da inexigibilidade do débito e fundamentou, de forma clara e coerente, a inaplicabilidade da redução da verba honorária, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, contradição e obscuridade, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025